Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012306-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), CONDOMINIO ORDINARIO DO CENTRAL PLAZA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.421.538/0001-68 (AGRAVADO), ERIC OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA - CPF: 135.519.648-58 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 379.828.578-09 (ADVOGADO), SABRINA BERARDOCCO - CPF: 169.044.728-12 (ADVOGADO), BRUNO PACHECO TEIXEIRA - CPF: 347.394.898-56 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DAS RECUPERANDAS. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DAS AGRAVANTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresas em recuperação judicial contra decisão que, embora tenha julgado improcedente impugnação de crédito apresentada por credor, condenou as agravantes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da improcedência do pedido de majoração de crédito em incidente de impugnação, é legítima a imposição de honorários advocatícios contra as recuperandas ou se, ao contrário, deve o impugnante, vencido, ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O art. 85 do CPC consagra o princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido arca com os honorários advocatícios.

4. Tendo o impugnante sua pretensão rejeitada integralmente, é ele quem deve suportar os encargos da sucumbência, sob pena de indevida penalização da parte vitoriosa.

5. Não se verificando conduta das agravantes apta a ensejar a instauração do incidente, afasta-se a aplicação do princípio da causalidade.

6. Prevalência da jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo litigiosidade, o vencido na impugnação de crédito deve arcar com os honorários.

7. Verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas agravantes, correspondente à diferença entre o valor impugnado e o reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Em incidente de impugnação de crédito julgado improcedente, é o impugnante quem deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência. 2. Não se justifica a condenação da parte vencedora ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade, quando inexistente conduta ensejadora da lide. 3.

Somente quando não há litigiosidade ou resistência à pretensão é que se poderia afastar a verba honorária, conforme preceitua o Enunciado 14 do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências (FONAREF). Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, onde há impugnação ativa rejeitada, com resistência e contraditório instaurado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Q1 Comercial de Roupas S/A e outras empresas integrantes do Grupo Colombo, todas em recuperação judicial, em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do incidente de impugnação de crédito n.º 1010764-53.2022.8.11.0041, movido por Condomínio Ordinário do Central Plaza Shopping Center.

Nos autos de origem, o impugnante pleiteou a majoração do crédito originalmente listado pelo Administrador Judicial, de R$ 128.173,91 para R$ 141.519,25, ambos classificados na Classe III – Quirografários.

As recuperandas, ora agravantes, manifestaram-se pela total improcedência da impugnação, sendo acompanhadas pelo parecer do Administrador Judicial, que opinou pela manutenção do valor já listado no Quadro Geral de Credores.

O MM. Juízo de primeiro grau acolheu o parecer do Administrador Judicial, julgando improcedente o pedido de majoração, mantendo o crédito no valor de R$ 128.173,91.

Contudo, condenou as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios ao impugnante, no valor de R$ 1.000,00.

Inconformadas, as agravantes sustentam que, tendo sido improcedente a pretensão do impugnante, não haveria justificativa legal para a condenação das recuperandas ao pagamento da verba sucumbencial, uma vez que não foram vencidas na demanda incidental.

Argumentam, ainda, que a parte vencida seria justamente o impugnante, que deveria suportar os ônus sucumbenciais, inclusive com a fixação de honorários advocatícios em favor das agravantes.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta, alegando que a condenação em honorários encontra amparo no princípio da causalidade, uma vez que a atuação das agravantes configurou resistência à pretensão do impugnante, o que caracterizaria litigiosidade. Defende, ainda, a razoabilidade do valor fixado e requer a majoração da verba honorária com base no artigo 85, §11, do CPC (ID 284450391).

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão submetida a exame restringe-se à legalidade da condenação das Recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de improcedência do incidente de impugnação de crédito apresentado pelo ora agravado, Condomínio Ordinário do Central Plaza Shopping Center.

O juízo a quo, apesar de rejeitar a pretensão do impugnante — mantendo o crédito originalmente fixado pelo administrador judicial —, impôs às Recuperandas a obrigação de pagar verba honorária ao credor impugnante, ora agravado, no montante de R$ 1.000,00.

Destaca-se o seguinte trecho da decisão agravada, colacionada no ID 125279048 dos autos originais Processo n° 1010764-53.2022.8.11.0041:

(...)

O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em juízo é a retificação do crédito de CONDOMINIO ORDINARIO DO CENTRAL PLAZA SHOPPING CENTER na relação de credores da recuperação judicial do

GRUPO COLOMBO, de R$ 128.173,91 (cento e vinte e oito mil, cento e setenta e três reais e noventa e um centavos), para que passe a constar R$ 141.519,25 (cento quarenta um mil, quinhentos dezenove reais vinte cinco centavos). A teor do que dispõe o artigo 55, do Novo Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, não havendo dúvidas acerca da existência de conexão entre a presente e a ação mencionada alhures, sendo aconselhável o julgamento conjunto das demandas, com o fim de se evitar decisões conflitantes. Nesse sentido, verifico que o presente incidente e o de nº 1010899-65.2022.8.11.0041 são conexos, pois versam sobre o mesmo crédito, oriundo do mesmo contrato de locação e possuem as mesmas partes, razão pela qual reconheço a conexão entre as ações e, a fim de garantir julgamentos uniformes, DETERMINO a reunião dos processos. Destaco, em seguida, que inexiste controvérsia quanto à origem do crédito e sua concursalidade, pois os

documentos acostados preenchem os requisitos autorizadores para inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do que dispõe o art. 9º da Lei 11.101/2005. Em contestação da presente impugnação, a recuperanda afirma que a credora objetiva a cobrança de débitos que não são devidos nos termos do contrato, ao passo que na inicial da Impugnação de Crédito nº 1010899-65.2022.8.11.0041, além desses argumentos, assevera também que o crédito objeto dos autos foi novado quando da homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial, de modo que se deve aplicar ao valor o deságio de 30%, de sorte que deve ser excluído da relação de credores em sua integralidade.

Nesse sentido, consigno que nos autos da Recuperação Judicial, este juízo já se posicionou no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida, nos seguintes termos: “Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção “a”), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação, a medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior. (...). Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser adotados a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do pars conditio creditorum, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão.” (ID nº 104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041). Dessa forma, considerando o enfrentamento da controvérsia nos autos principais, com o reconhecimento dos direitos do credor nas condições originalmente contratadas, entendo que não há o que se falar em aplicação do deságio do Plano de Recuperação Extrajudicial outrora descumprido.No que concerne à retificação do crédito, entendo que não assiste razão ao credor, tampouco à recuperanda, pois nos termos do parecer técnico contábil acostado pelo administrador judicial no id. 110214285, o créditofoi devidamente arrolado pelo administrador judicial, nos exatos termos constantes no contrato objeto dos autos, bem como em atenção ao art. 9º da Lei 11.101/2005. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE opresente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino a manutenção do crédito de CONDOMINIO ORDINARIO DO CENTRAL PLAZA SHOPPING CENTER no quadro de credores da recuperanda, pelo valor de R$ 128.173,91 (cento e vinte e oito mil, cento e setenta e três reais e noventa e um centavos), na classe quirografária.

Condeno a recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC – art. 85, §§ 2º e 8º).Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de nº 1010899-65.2022.8.11.0041 e dê-se baixa aquele feito.Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
(ID 125279048 – Autos 1010764-53.2022.8.11.0041- Grifei)

A insurgência das agravantes, nesse ponto, é
legítima
.

O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Trata-se de comando normativo que reflete o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte que não obtém êxito em sua pretensão deverá suportar os encargos decorrentes do litígio, inclusive os honorários advocatícios.

No presente caso, é incontroverso que a impugnação de crédito restou integralmente improcedente, com a manutenção do valor originalmente reconhecido no Quadro Geral de Credores conforme o destaque da decisão já transcrito.

Assim, é de se reconhecer que o impugnante — ora agravado, CONDOMINIO ORDINARIO DO CENTRAL PLAZA SHOPPING CENTER— foi a parte integralmente vencida na demanda incidental, razão pela qual deveria, em regra, arcar com os honorários advocatícios em favor da parte adversa.

A interpretação diversa, como adotada pelo juízo de origem, contraria frontalmente o critério legal da sucumbência e desvirtua o instituto, impondo encargo econômico indevido à parte que logrou êxito processual.

Ademais, ainda que se argumente em favor da aplicação do princípio da causalidade — como faz o agravado em contraminuta —, não se identifica nos autos conduta das agravantes que tenha ensejado a instauração do incidente de impugnação.

Pelo contrário, limitaram-se a exercer o direito de defesa e acompanharam o parecer técnico do Administrador Judicial.

Logo, mesmo sob a ótica da causalidade, inexiste justificativa válida para a imposição dos encargos sucumbenciais às agravantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, em impugnações de crédito julgadas improcedentes, a parte autora da impugnação — vencida — deve suportar os honorários advocatícios de sucumbência. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO . LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO . PROVEITO ECONÔMICO.

1. Impugnação ao crédito.

2.
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido.

3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa.

4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2119427 SP 2024/0017772-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO . IMPUGNAÇÃO. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . FIXAÇÃO. CABIMENTO.

1. Tratam os autos da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da procedência da impugnação de crédito em recuperação judicial.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido do cabimento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no julgamento de impugnação do crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2084997 GO 2022/0066116-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Cito, a propósito, o
Agravo Interno n.º 1004868-84.2024.8.11.0000
, de minha relatoria, no qual conclui:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de Impugnação de Crédito. O recurso foi manejado no contexto da recuperação judicial das recorrentes, com o objetivo de afastar a imposição de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o debate sobre o valor a ser habilitado no Quadro Geral de Credores (QGC) do processo de recuperação judicial, em incidente de Impugnação de Crédito pode ensejar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação de crédito em processo de recuperação judicial configura litigiosidade suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

4. O artigo 5º, caput e inciso II, da Lei nº 11 .101/2005, não afasta a exigibilidade de honorários em litígios envolvendo habilitação ou impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial.

5. No presente caso, ao impugnar o valor do crédito da empresa credora, as recorrentes instauraram um conflito de interesses que justifica a condenação em honorários sucumbenciais.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial, quando instaurado litígio entre as partes."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10048688420248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)
Grifei.

Com efeito, somente quando não há litigiosidade ou resistência à pretensão é que se poderia afastar a verba honorária, conforme preceitua o Enunciado 14 do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências (FONAREF):

Enunciado 14 - Nos incidentes de impugnação ou habilitação de crédito apresentados na recuperação judicial em que a parte contrária concorde com o pedido, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência
[1]
.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, onde há impugnação ativa rejeitada, com resistência e contraditório instaurado.

Dado que a pretensão do agravado foi rejeitada e que as agravantes lograram êxito, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do impugnante ao pagamento de honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico ou, se não for possível aferi-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese em apreciação, o proveito econômico obtido pelas agravantes é líquido e mensurável, visto que corresponde à diferença entre o valor pretendido pelo impugnante e o valor reconhecido no QGC, qual seja, R$ 13.345,34.

Assim, impõe-se a fixação da verba honorária sobre essa base, respeitando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com atenção ao grau de zelo profissional, complexidade da demanda e tempo de tramitação.

Considerando tais elementos, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em favor das agravantes no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, R$ 13.345,34, nos termos do art. 85, §2º, I a IV, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:

1)
REFORMAR
a decisão agravada, afastando a condenação das agravantes ao pagamento de honorários advocatícios ao agravado;

2)
CONDENAR
o agravado, Condomínio Ordinário do Central Plaza Shopping Center, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor das agravantes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 13.345,34, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

[1]
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/03/1o-caderno-de-enunciados-fonaref-portal.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025